Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705812-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WS ELETRODOMESTICOS LTDA. - ME, SUELI AUGUSTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0012937-48.2015.8.07.0001, movida em desfavor de WS ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – ME E OUTRO, indeferiu a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD, determinando que a busca de veículos e de imóveis deve ser realizada pelo autor (ID 79461211, origem). Em suas razões (ID 23584200), narra o agravante se tratar de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Comercial inadimplida. Relata ter pleiteado a reiteração da pesquisa por ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, haja vista que a última busca se deu em 14/12/2017. A medida, no entanto, foi indeferida pelo magistrado a quo, sob o argumento de que a diligência anterior obsta a renovação do pedido, sendo necessária a indicação concreta de bens passíveis de penhora. Argumenta ter requerido a diligência em razão das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, por possuir abrangência maior que a do antigo BACENJUD. Além disso, sustenta que a última pesquisa foi realizada ainda em 2017, havendo lapso temporal considerável entre essa diligência e o novo requerimento. Acrescenta, ainda, ter esgotado os meios colocados à sua disposição para localizar bens passíveis de penhora, cabendo ao julgador praticar os atos tendentes à solução do litígio. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, evitando a extinção do feito ou o seu arquivamento indevido. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo regular em ID 23584206. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD, determinando que a busca de veículos e de imóveis deve ser realizada pelo autor (ID 79461211, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja arquivado, o magistrado de origem consignou que a contagem do prazo prescricional teve início a partir do decurso do prazo de suspensão, o qual findou em julho de 2020 (ID 72036173 e ID 40437309, origem). Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator